Tribunal: TJPA
Processo: 0006969-42.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR QUE A RÉ TERIA ROMPIDO OBSTÁCULO PARA SUBTRAIR O DINHEIRO DA LOJA FURTADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO JUDICIAL DA RÉ DANDO CONTA DE QUE SERROU O FERROLHO DA PORTA DO DEPÓSITO QUE DÁ PARA A LOJA. DEPOIMENTO FIRME DE TESTEMUNHA QUE CONFIRMA A QUALIFICADORA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ESTE ERA O ÚNICO MEIO DE QUE A AGENTE DISPUNHA PARA SATISFAZER SUA NECESSIDADE VITAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA QUE PRATICOU O FURTO EM QUESTÃO E, CONFORME NARRADO NOS AUTOS, TENTOU PRATICAR POR DUAS VEZES O MESMO MODUS OPERANDI NA LOJA FURTADA E EM OUTRA LOJA DIFERENTE. POUCA INSTRUÇÃO E SITUAÇÃO FINANCEIRA FRÁGIL COM DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NÃO PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida. 2. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I do CPB), eis que as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo em face do estabelecimento comercial LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, o que pode ser aferido dos depoimentos da testemunha Adailam Beltrão Barbosa, gerente da loja furtada, na fase policial, bem como pela confissão judicial da própria acusada, que evidencia que apelante estava escondida no depósito da loja e serrou o ferrolho da porta para poder entrar na loja e furtar o caixa principal do estabelecimento comercial. Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal.3. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que sua não aplicação está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento da ré, não restando preenchidos, portanto, os pressupostos para o reconhecimento de tal princípio. Ademais, não se confunde bem de pequeno valor com bem de valor insignificante, e, no caso em tela, não se pode dizer que o valor furtado é irrisório, pois a quantidade de dinheiro furtado pela ré representa quase a metade de um salário mínimo que recebia o trabalhador no país naquele ano de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), não podendo ser considerada como uma conduta penalmente irrelevante do ponto de vista social.4. O estado de necessidade exclui a ilicitude da conduta de que, não tendo o dever legal de agir, de enfrentar o perigo, que não foi provocado por sua vontade, sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem, próprio ou alheio. Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, exige-se que o perigo seja atual. Dessa forma, se o perigo já ocorreu ou se há uma expectativa para o futuro (não é iminente), não há que se falar em estado de necessidade. A jurisprudência entende que não cabe a aplicação do estado de necessidade, quando o bem subtraído não serve para o consumo imediato, bem como quando não comprovado nos autos que este era o único meio de que dispunha o agente para satisfazer a sua necessidade vital.5. In casu, impossível aplicar a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa no caso em tela, dada a reprovabilidade da conduta da apelante, a qual tenta se furtar das proibições impostas pela lei penal vigente, alegando que tem pouca instrução, com sérias dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho não podem ser justificativas para que a acusada cometa ilícitos penais. Destaca-se que a apelante vinha realizando vários delitos da mesma espécie, inclusive, tentou furtar mais de uma vez a LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, fazendo diversas vítimas no município de Portel/PA, colocando em risco a ordem pública do local.6. Como a acusada confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d? (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de furto qualificado, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal?.7. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0006969-42.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
DARLENE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA RODRIGO SILVA VASCONCELOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR QUE A RÉ TERIA ROMPIDO OBSTÁCULO PARA SUBTRAIR O DINHEIRO DA LOJA FURTADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO JUDICIAL DA RÉ DANDO CONTA DE QUE SERROU O FERROLHO DA PORTA DO DEPÓSITO QUE DÁ PARA A LOJA. DEPOIMENTO FIRME DE TESTEMUNHA QUE CONFIRMA A QUALIFICADORA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ESTE ERA O ÚNICO MEIO DE QUE A AGENTE DISPUNHA PARA SATISFAZER SUA NECESSIDADE VITAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA QUE PRATICOU O FURTO EM QUESTÃO E, CONFORME NARRADO NOS AUTOS, TENTOU PRATICAR POR DUAS VEZES O MESMO
MODUS OPERANDI
NA LOJA FURTADA E EM OUTRA LOJA DIFERENTE. POUCA INSTRUÇÃO E SITUAÇÃO FINANCEIRA FRÁGIL COM DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NÃO PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I do CPB), eis que as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo em face do estabelecimento comercial
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, o que pode ser aferido dos depoimentos da testemunha Adailam Beltrão Barbosa, gerente da loja furtada, na fase policial, bem como pela confissão judicial da própria acusada, que evidencia que apelante estava escondida no depósito da loja e serrou o ferrolho da porta para poder entrar na loja e furtar o caixa principal do estabelecimento comercial. Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal.
3. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que sua não aplicação está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento da ré, não restando preenchidos, portanto, os pressupostos para o reconhecimento de tal princípio. Ademais, não se confunde bem de pequeno valor com bem de valor insignificante, e, no caso em tela, não se pode dizer que o valor furtado é irrisório, pois a quantidade de dinheiro furtado pela ré representa quase a metade de um salário mínimo que recebia o trabalhador no país naquele ano de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), não podendo ser considerada como uma conduta penalmente irrelevante do ponto de vista social.
4. O estado de necessidade exclui a ilicitude da conduta de que, não tendo o dever legal de agir, de enfrentar o perigo, que não foi provocado por sua vontade, sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem, próprio ou alheio. Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, exige-se que o perigo seja atual. Dessa forma, se o perigo já ocorreu ou se há uma expectativa para o futuro (não é iminente), não há que se falar em estado de necessidade. A jurisprudência entende que não cabe a aplicação do estado de necessidade, quando o bem subtraído não serve para o consumo imediato, bem como quando não comprovado nos autos que este era o único meio de que dispunha o agente para satisfazer a sua necessidade vital.
5.
In casu
, impossível aplicar a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa no caso em tela, dada a reprovabilidade da conduta da apelante, a qual tenta se furtar das proibições impostas pela lei penal vigente, alegando que tem pouca instrução, com sérias dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ocorre que, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho não podem ser justificativas para que a acusada cometa ilícitos penais. Destaca-se que a apelante vinha realizando vários delitos da mesma espécie, inclusive, tentou furtar mais de uma vez a
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, fazendo diversas vítimas no município de Portel/PA, colocando em risco a ordem pública do local.
6. Como a acusada confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de furto qualificado, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal¿
.
7. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de observância do princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0006969-42.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
DARLENE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA RODRIGO SILVA VASCONCELOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Darlene Gomes dos Santos
,

objetivando reformar a sentença proferida em
18/09/2018
, às fls. 70/72-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA,
Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache
, que a
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado pela destruição de obstáculo
). Vale ressaltar que,
o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, devendo a ré
prestar serviço à comunidade
(04 horas semanais durante o interstício de 06 (seis) meses) e ter seu
final de semana limitado
(de 21h00m da sexta-feira às 06h00m da segunda-feira), pelo período também de 06 (seis) meses.

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
28/07/2017
, por volta das 11h30m, no interior do estabelecimento comercial
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, localizada na
Avenida Floriano Peixoto
, na cidade de Portel/PA, a denunciada
Darlene Gomes dos Santos
, com
animus furandi
,
após arrombamento da porta que dá acesso ao imóve
l mencionado,
subtraiu, para si, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Infere-se do inquérito policial que, no dia, hora e local acima definidos, a denunciada, sabendo que a referida loja fecha no horário de almoço,
escondeu-se interior do estabelecimento comercial para, posteriormente, subtrair toda a quantia que estivesse no caixa da loja
, o que efetivamente ocorrera. Consumado o supracitado delito, a denunciada, visando retirar-se do interior da loja,
mediante a utilização de uma serra, serrou um ferrolho contido na porta que dá acesso à loja
, motivo pelo qual conseguiu empreender fuga.

No dia seguinte, visando subtrair mais objetos da vítima, a denunciada apareceu novamente na loja furtada,
contudo, em razão de ter sido identificada nas filmagens da câmera do estabelecimento comercial e notando os olhares suspeitos em sua direção dos funcionários da empresa, a denunciada se evadiu da loja
.

Não satisfeita, a denunciada, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, escondeu-se no interior da loja
CASA ORLANDO
, para que pudesse posteriormente subtrair o dinheiro contido no caixa. Todavia,
em razão de ter sido seguida por um funcionário da

LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
,
a denunciada fora localizada, sendo, por conta disso, presa em flagrante delito
. Em sede policial,
a denunciada confessou ter praticado o crime
.

Em
razões recursais
(fls. 79/94), a defesa do apelante argumenta,
preliminarmente
, a necessidade de
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
ausência de materialidade do crime de furto qualificado
, devendo ser
excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo
, com a
desclassificação para furto simples
, em face da
ausência do laudo pericial que não foi produzido pela acusação
, sendo impossível o seu suprimento por prova testemunhal. Para a defesa, o suprimento da prova pericial pela prova oral somente pode ser admitida questões imperiosas ou de força maior, que tenham causado o desaparecimento dos vestígios, mas nunca pela incúria estatal. Assim,
se a produção do laudo pericial era possível, mas não se processou por falha do aparato repressor estatal, mostra-se inviável seu suprimento por prova testemunhal
.

Pugna pela
reforma da sentença
com a
absolvição
da recorrente, devendo ser aplicado
o princípio da insignificância
(ofensa de mínima intensidade ao patrimônio da vítima), vez que
o fato é atípico
ou, subsidiariamente, clama pelo
reconhecimento do estado de necessidade
ou da
causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa
, tendo em vista que a apelante é pessoa de pouca instrução, com sérias dificuldades de inserção no mercado de trabalho, diante da sedutora proposta de obter um meio alternativo e esporádico de sobrevivência, recusar a única alternativa que encontrou para o delicado momento suportado de doença na família, haja vista que o desespero diante da fome, da miséria e da própria condição de vida, poderia levá-la a um ato extremo.

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), vez que a acusada confessou espontaneamente a autoria do crime, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ. Assim, requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso, além do prequestionamento das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 97/103), o representante do
Parquet
de 1° grau, após rebater todas as teses levantadas pela defesa da acusada, manifesta-se pelo
total improvimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória contra a apelante proferida (parecer de fls. 112/115-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, a ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa
, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo da ré por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu,
aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar.

MÉRITO
:

1. Do pedido de absolvição ante a ausência da materialidade do crime de furto qualificado. Desclassificação para o crime de furto simples, com a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do CPB). Ausência de laudo pericial não produzido por inércia da acusação, sendo impossível o seu suprimento por prova testemunhal.

A defesa alega que, nos autos processuais, não foi produzida qualquer prova de autoria contra a acusada/apelante a respeito da qualificadora imputada, por ausência de laudo pericial. A apelante busca a
exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155 do CPB
, sob o argumento de que
não foi realizada perícia no local do crime para comprovar que a acusada teria rompido qualquer obstáculo para tentar subtrair o dinheiro da loja furtada
.

Contudo,
entendo que não lhe assiste razão
.

Ressalte-se que
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo em face do estabelecimento comercial
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, o que pode ser aferido dos
depoimentos da testemunha Adailam Beltrão Barbosa, gerente da loja furtada, na fase policial, bem como pela confissão judicial da própria acusada Darlene Gomes dos Santos
.

Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não posso afastar esta qualificadora por este motivo, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal
.

Quanto ao pedido para
afastar a qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CPB - rompimento de obstáculo -
, tenho por bem
reconhecer a eficiência da sentença condenatória
, que,
mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou os depoimentos testemunhais que evidenciam que a apelante estava escondida no depósito da loja e serrou o ferrolho da porta para poder entrar na loja e assim realizar o furto do caixa principal do estabelecimento comercial
.

Vale destacar, ser assente em nossa jurisprudência pátria,
a desnecessidade de laudo pericial para constatar o arrombamento, se outros meios o comprovam
, como no presente caso,
a confissão judicial da acusada Darlene Gomes dos Santos que afirmou ter praticado a conduta delituosa do furto de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da loja de materiais de construção, com a destruição de obstáculo
, devido a sua frágil situação financeira, por ter 05 (cinco) filhos para criar sozinha e, ainda, por se encontrar acometida de tumores e, por isso, precisava de dinheiro para financiar sua passagem de ida à cidade de Breves para cuidar de sua saúde (
interrogatório judicial
, mídia às fls. 69).

Na
polícia
, a acusada relata:
¿que depois que fechou a loja se escondeu dentro do depósito, logo em seguida serrou o ferrolho da porta para poder entrar na loja; (¿) que quando foi para o caixa principal da loja a informante encontrou dinheiro na gaveta e subtraiu um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo em cédulas de R$ 10,00 (dez reais) e cédulas de R$ 20,00 (vinte reais); (...)¿
. (
depoimento na polícia
às fls. 08/09).

Outro depoimento de fundamental importância é o da testemunha
Adailam Beltrão Barbosa
, gerente da
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, na
fase policial
(depoimento de fls. 06/07) quando narrou:
¿(¿). Que conforme o circuito de câmeras internas da loja mostra, é que a Darlene foi tentar sair do depósito achando que os funcionários da loja não fechariam o depósito pelo lado de dentro da loja, como foi feito todas as vezes que fecha a loja; Que depois que a meliante percebeu que todos teriam saído da loja, a mesma pegou uma serra do estoque da loja e serrou um ferrolho que tinha fechado a porta pelo lado de dentro da loja e subtraiu um valor em dinheiro (...)¿
.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgado do STJ:
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS E DA OFENDIDA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA INÚTIL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. É fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal. CPP, consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda, que não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do CPP. O caso vertente, todavia, apresenta a peculiaridade de que o arrombamento foi comprovado pela confissão do acusado na fase policial e corroborado, em juízo, pelo relato das testemunhas e da ofendida. Ademais, a dispensa da prova técnica foi motivada pelo desaparecimento dos vestígios, haja vista o reparo da porta e da janela danificadas após o cometimento do crime. Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico-processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a prova pericial seja suprida pela testemunhal
.

Habeas corpus
não conhecido. (HC 372.309/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Deste modo que, sob qualquer aspecto, não vejo motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que
deve ser mantida
.

2. Do pedido de absolvição. Princípio da Insignificância. Valor insignificante da
res furtiva
. Atipicidade da conduta.

Cumpre destacar que, a apelante almeja sua
absolvição
sob a alegação de
atipicidade de sua conduta
, afirmando que a mesma está acobertada pelo
princípio da insignificância ou bagatela
, dada a
ínfima violação ao patrimônio da vítima (loja)
.

Inviável, no entanto, aplicar-se tal princípio ao presente caso.

Não se pode olvidar que a aplicação deste princípio não deve servir como incentivo à impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor furtado seja de pequena monta.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a
verificação da lesividade mínima da conduta
, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(
HC nº 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004
), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que, a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor, mormente quando se trata de
indivíduo voltado à prática de crimes contra o patrimônio
, conforme se verifica no presente caso, onde
a acusada, além de ter praticado o crime em questão no dia 28/07/2017 - furto da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ainda tentou praticar a mesma ação no dia seguinte (29/07/2017) na mesma loja vitimada
(
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
)
e, como não conseguiu seu intento, tentou praticar a ação criminosa em loja diversa
(
CASA ORLANDO
).

Deste modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento da apelante,
não há que se falar em princípio da insignificância
, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

Ademais,
não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante
, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela,
não se pode dizer que o valor furtado é irrisório
, pois, a quantidade de dinheiro furtado pela ré representa quase a metade de um salário mínimo que recebia o trabalhador no país naquele ano de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
não podendo ser considerada como uma conduta penalmente irrelevante do ponto de vista social
.

Ora, a referida quantia possui
valor expressivo
, o que representa alto grau de reprovabilidade e lesividade jurídica. Além do que,
quando o delito tipificado no art. 155 do CPB, é qualificado pelo arrombamento, como é o caso dos presentes autos, inviável se torna o reconhecimento do princípio da insignificância, independentemente do valor dos objetos subtraídos
.

Neste sentido:
Apelação Criminal. Furto privilegiado/qualificado (art. 155, §2º e §4º, incisos I e IV, do CP). Absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Conjunto probatório seguro. Impossibilidade.
Absolvição por atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade a delitos praticados mediante arrombamento
e concurso de agentes. Pena-base. Princípio constitucional da motivação na individualização. Art. 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Elevação com base em elementos abstratos. Abrandamento. Furto privilegiado (§2º do art. 155 do CP). Fração redutora no grau máximo ou substituição apenas por multa. Impossibilidade face à maior reprovabilidade da conduta. Repouso noturno (art. 155, §1º, CP). Delito praticado por volta de 02:00 horas em estabelecimento comercial. Possibilidade de reconhecimento. Ausência de lesão ao princípio da correlação. Parcial provimento. (¿).
II. Diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, inaplicável o princípio da insignificância que exclui a tipicidade material, quando o furto é praticado mediante arrombamento ou concurso de agentes, independentemente do valor dos objetos subtraídos
. (¿). (TJ-MS - APR 00455282020188120001 MS, 0045528-20.2018.8.12.0001, Relator Des. Luiz Cláudio Bonassini da Silva, Data de julgamento: 09/08/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de publicação: 12/08/2019).

Inviável, pois, o pleito de absolvição requerido pela ora apelante, devendo ser afastada a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto, pois a apelante não é merecedora do benefício, ante a ausência dos requisitos para sua concessão. É cristalino que a
acusada Darlene Gomes dos Santos demonstra comportamento diverso do convívio social sadio e que sua condenação se mostra necessária para a manutenção da ordem na sociedade
.

3. Do reconhecimento do estado de necessidade ou do reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa.

A defesa clama que
a conduta da acusada está respaldada pelo estado de necessidade
, excluindo-se a ilicitude do fato.

Assim dispõe o art. 24 do CPB:
Art. 24.
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para
salvar de perigo atual
, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

O estado de necessidade exclui a ilicitude da conduta de que, não tendo o dever legal de agir, de enfrentar o perigo, que não foi provocado por sua vontade, sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem, próprio ou alheio.
Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, exige-se que o perigo seja atual
. Dessa forma, se o perigo já ocorreu ou se há uma expectativa para o futuro (não é iminente), não há que se falar em estado de necessidade.

A jurisprudência entende que
não cabe a aplicação do estado de necessidade, quando o bem subtraído não serve para o consumo imediato
, bem como quando
não comprovado nos autos que este era o único meio de que dispunha o agente para satisfazer a sua necessidade vital
.

Em relação ao
reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa
, esta também não merece acolhimento.

Segundo a doutrina,
¿a exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico e ilícito. Em síntese, é necessário tenha o crime sido cometido em circunstâncias normais, isto é, o agente podia comportar-se em conformidade com o Direito, mas preferiu violar a lei penal¿
.

Da leitura dos autos, impossível aplicar a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa no caso em tela,
dada a reprovabilidade da conduta da apelante
, a qual t
enta se furtar das proibições impostas pela lei penal vigente, alegando que tem pouca instrução, com sérias dificuldades de inserção no mercado de trabalho
. Ocorre que,
as dificuldades de inserção no mercado de trabalho não podem ser justificativas para que a acusada cometa ilícitos penais
.

É necessário que o agente se encontre em uma situação tal que, após sopesar os valores dos bens envolvidos, constata que a prática do crime se apresenta como única providência para escapar da situação, não sendo esta a hipótese dos autos, sendo impossível reconhecer a excludente de culpabilidade e promover a absolvição da acusada.

Destaca-se que
a apelante vinha realizando vários delitos da mesma espécie, inclusive, tentou furtar mais de uma vez a
LOJA RUMONT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
, fazendo diversas vítimas no município de Portel/PA, colocando em risco a ordem pública do local
.

4. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação da apelante. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como a acusada confessou a prática delituosa (furto simples e não qualificado), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o
crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, inciso I, do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta à acusada, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

In casu
, não merece acolhimento a
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.

Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e de diminuição de pena
(3ª fase), o juiz
manteve a pena inicial fixada, restando-a definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto
.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora